Tribunal: STF
Processo: ARE 1321696
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.



    1. O agravo regimental deve impugnar de forma especificada todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento (inc. III do art. 932 e § 1º do art. 1.021, ambos do CPC, e § 1º do art. 317 do RISTF). Precedentes.



    2. Descabe reconhecer repercussão geral na espécie, quando se considera a estreita similitude deste caso com aquele que foi objeto de apreciação e julgamento na Repercussão Geral, Tema nº 1.139 (RE nº 1.320.059/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio), no qual se discutiu questão controvertida assim delimitada: “a legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU incidente sobre imóvel objeto de alienação fiduciária”; ao final, neste julgamento, reconheceu-se “a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional”. Precedentes.



    3. A tese de julgamento na Repercussão Geral, Tema nº 685 (RE nº 727.851-RG/MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio), de que “não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público”, possui contornos bem definidos e restritos, aqueles que foram apreciados e debatidos por ocasião do julgamento, não sendo possível admitir sua extensão para que seja aplicada a casos distintos, em especial, para o caso destes autos, em que se discute a cobrança do tributo perante o credor fiduciário particular. Precedentes.



    4. Descabimento de sobrestamento especificamente deste feito para aguardar o julgamento de outros casos similares, ou mesmo caso em que tenha havido indicação de representativo de repercussão geral efetuado, nos termos do art. 1.036, § 1º, do CPC, por Tribunal a quo.



    5. Agravo regimental não conhecido, com aplicação ao agravante de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC, em caso de unanimidade da decisão.



    6. Majoração, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, da verba honorária, ao máximo legal em desfavor do agravante, caso as instâncias de origem a tenham fixado, observados os limites dos §§ 2º e 3º deste artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.